Tribunal: STF
Processo: HC 73372
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL, CIVIL E PROCESSUAL PENAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: arquivamento de inquerito.
QUEIXA-CRIME (subsequente) por CALUNIA e DIFAMAÇÃO.
"Bis in idem".
Artigos  339, 138 e 139 do Código Penal, 18, 65, 66 e 67 do Código de
Processo Penal e 160, inc. I, do Código Civil.
"HABEAS CORPUS".
Alegação  de  falta de  justa  causa  para a  ação  penal e
consequente condenação:
1º)  - porque, uma vez  arquivado, por falta de base para a denuncia,
o inquerito policial que  se destinara a apuração do crime de
denunciação caluniosa, não  podia, a  suposta vítima desse delito
inexistente,  valer-se da  queixa-crime,  para imputar  ao indigitado
autor,  os crimes de  calunia e difamação,  com base nos mesmos fatos
(art. 18 do C.P.P.).
2º)  -  porque  reconhecido,  no  cível,  haver  o paciente exercido
regularmente um direito (art. 160, inc. I, do C. Civil).
1. Não sendo os fatos imputados ao paciente, na Queixa-Crime, os
mesmos que,   ao  ensejo  do   arquivamento  do  inquerito, por
denunciação caluniosa, foram  tidos como  não caracterizadores
deste último delito, e de se afastar a alegação de "bis in idem".
2. Em tal circunstancia nem e necessario examinar-se a tese da
impetração,  no sentido de que o simples arquivamento do inquerito, e
empecilho a queixa-crime por calunia e difamação, quando se trate dos
mesmos fatos, pois, no caso, não foram os mesmos.
3.         Não procede  a  alegação de  que,  havendo sido,  no Juízo
cível,  negada reparação  por  dano moral,  porque  não caracterizado
ilicito civil, desapareceria o ilicito penal pelos mesmos fatos: seja
porque  não comprovado o  trânsito em  julgado do acórdão respectivo;
seja  porque a responsabilidade  penal independe da civil, assim como
esta  daquela, excetuadas as hipóteses previstas nos artigos 65, 66 e
67 do Código de Processo Penal, inocorrentes no caso.
4.         Além disso, não e  possivel, no âmbito estreito do "habeas
corpus",  esmiucar-se e  aprofundar-se,  ainda mais,  o  confronto de
elementos  informativos de inqueritos  policiais e elementos de prova
da instrução judicial de processo criminal.
5.         "HABEAS CORPUS" indeferido,  com a ressalva da via propria
da Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.